Tribunal: STF
Processo: AI 574057
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE
   PREVISÃO LEGAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O PRÉVIO EXAME DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.